Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS IDÊNTICOS EM PROCESSOS CONEXOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS REPETIDOS. JULGAMENTO UNIFICADO NO PROCESSO PREVENTO. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por vários réus contra sentença única que, reunindo feitos de cinco processos distintos, condenou cada réu a 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, CP) e associação criminosa (art. 288, CP), fixando valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as apelações idênticas interpostas em processos conexos podem ser simultaneamente conhecidas; (ii) estabelecer se deve prevalecer apenas o recurso apresentado no processo prevento, com extinção dos demais, em razão da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de recursos idênticos contra sentença una, em processos reunidos, viola o princípio da unirrecorribilidade, que impede a duplicidade de impugnações contra a mesma decisão.
4. A preclusão consumativa opera-se quando a parte esgota sua faculdade recursal com a prática de um único ato, tornando inadmissíveis as repetições posteriores.
5. O conhecimento de apenas um recurso, no processo prevento, evita bis in idem na execução das reprimendas.
6. Os apelos interpostos nos demais processos, por reproduzirem a mesma insurgência, ficam prejudicados e devem ser extintos, à luz do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3o do CPP).
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos prejudicados.